Tribunal: TJSP
Processo: 1018704-98.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA EXCLUSIVAMENTE AO ADVOGADO. DESCABIMENTO. IMPOSIÇÃO À PARTE, DE OFÍCIO, EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA COM DETERMINAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SANÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA EXCLUSIVAMENTE AO ADVOGADO. DESCABIMENTO. IMPOSIÇÃO À PARTE, DE OFÍCIO, EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA COM DETERMINAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso do advogado do autor. Primeiro, afasta-se a sanção processual imposta ao advogado por litigância de má-fé. Em situação excepcional, quando o advogado pratica em nome próprio atos processuais, apartando-se dolosamente da vontade da parte, poderá ser responsabilizado pessoalmente, inclusive para finalidade da qualificação como litigante de má-fé. No caso concreto, tangenciou-se essa situação. Todavia, como regra, o comportamento ético do advogado inscrito na OAB será de apreciação exclusiva do Conselho Seccional, a ser julgado pelo respectivo Tribunal de Ética e Disciplina, nos termos do art. 70 da Lei n. 8.906/94. Não incidência do artigo 104 do CPC. Eventual dano causado pelo advogado, por culpa ou dolo, que depende de processo autônomo, nos termos do artigo 32 do Estatuto da OAB c.c §6o, do art. 77, do CPC. Segundo, reconhece-se, de ofício, a litigância de má-fé da parte. Em depoimento pessoal, o autor reconheceu a contratação do empréstimo. Petição inicial que descreveu como causa de pedir o desconhecimento da operação. Alteração da verdade dos fatos. Recurso que não questionou esse fato. E terceiro, rejeita-se o pedido de ressarcimento das custas judiciais incidentes no preparo do recurso. Situação processual peculiar provocada pelo advogado. E, apesar da exclusão da sanção processual, a ele interessava o conhecimento e julgamento do recurso. Logo, era dele o ônus de pagamento daquela taxa judiciária incidente sem possibilidade do ressarcimento. Observação do julgado, para adoção das seguintes medidas: (a) comunicação da OAB-SP do ocorrido, (b) instauração de inquérito policial e (c) aplicação de multa processual por litigância de má-fé à parte, por alteração da verdade dos fatos (confissão em audiência), em valor correspondente a 9% do valor da causa (atualizado).

SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA COM DETERMINAÇÃO.